Tribunal: TJSP
Processo: 2054626-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Rejeição – Descredenciamento da Clínica R&R Integrar Psicologia e Saúde Ltda – Pedido de suspensão, pela prejudicialidade externa, ante a ação civil pública 1015210-58.2023.8.26.0361 - Não acolhimento – Ação de conhecimento ajuizada pelo descredenciamento e não comprovação da

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Rejeição – Descredenciamento da Clínica R&R Integrar Psicologia e Saúde Ltda – Pedido de suspensão, pela prejudicialidade externa, ante a ação civil pública 1015210-58.2023.8.26.0361 - Não acolhimento – Ação de conhecimento ajuizada pelo descredenciamento e não comprovação da equivalência do novo local oferecido – Questão trazida que deve permear apenas o cumprimento de sentença – Prova quanto ao cumprimento da medida – Ausência – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Sanção pecuniária com finalidade inibitória – Decisão mantida – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP.